Tribunal: TJDFT
Processo: 0011945-92.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Embriaguez ao volante. Suspensão condicional do processo. Revogação. Provas. Teste do etilômetro. Valor do dia-multa.
1 - A suspensão condicional do processo será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano (art. 89, § 3o, L. 9.099/95). Irrelevante se o outro crime imputado é por fatos anteriores ou posteriores ao objeto da ação.
2 - O teste do etilômetro positivo para embriaguez, a confissão do acusado de que ingeriu bebida alcoólica e o depoimento do policial de que o réu conduzia veículo automotor embriagado são provas suficientes para manter a condenação pelo crime do art. 306 do CTB - embriaguez ao volante.
3 - Para se fixar o valor do dia-multa acima do mínimo legal exige-se exame detido das condições econômicas do réu, de forma a verificar se ele pode pagar o montante. Se elevado, o valor do dia-multa deve ser reduzido.
4 – Apelação provida em parte.